Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701524-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS BORGES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Decisão Trata-se de petição apresentada por Carlos Borges de Oliveira com fundamento no art. 1.012 do Código de Processo Civil, no qual pleiteia a suspensão dos efeitos da sentença da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados no processo de no 0725416-90.2019.8.07.0001. O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 13894316, págs. 1-3, assim como o pedido de reconsideração (ID no 14101449). Manifestação do requerido (ID no 14321408, págs. 1-4). É o necessário. Decido. O único objetivo desta Petição era a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo requerente, cujo pedido foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 13894316, págs. 1-3. Ademais, a apelação já foi distribuída (0725416-90.2019.8.07.0001) e no momento encontra-se sob a relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Esdras Neves Almeida, integrante da colenda 6a Turma Cível. Logo, reconheço que a Petição está prejudicada. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos eletrônicos diante da perda superveniente do seu objeto. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou virtual destes autos, que serão apagados (deletados) definitivamente do sistema informático deste Tribunal, em cinco dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro